Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO AUTOR APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA DEFICIENTES. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na peça inicial, o autor/recorrido alega se enquadrar nos requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, inciso I, da CRFB, e do artigo 3o, inciso I, da Lei no 142/2013, por ser portador de deficiência grave. Aduz atuar como técnico de radiologia. Defende ter adquirido o direito à aposentadoria voluntária especial em 14/07/2012, fazendo jus, desde então, à percepção de abono de permanência na forma do §19 do artigo 40 da CRFB. Afirma que o seu direito à percepção do abono de permanência foi reconhecido administrativamente, entretanto não foi feito o pagamento. Requer a condenação do réu à obrigação de implementar o abono de permanência em seu contracheque, desde a data de 14/07/2012.

2. A sentença pronunciou, ex officio, a prescrição da pretensão dos valores descontados anteriores a 01/02/2014, e condenou o réu INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, à obrigação de implementarem na folha de pagamento da parte autora o Abono de Permanência, além de lhe restituírem o valor de R$ 7.182,11 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e onze centavos), aos meses de fevereiro de 2014 até a data do ajuizamento da presente ação, incluindo as parcelas vencidas até a implementação do referido benefício no contracheque do autor, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir de quando devida cada parcela.

3. Os réus/recorrentes sustentam a inexistência nos autos de documento que reconheça o direito do autor à aposentadoria especial e a abono de permanência. Salienta o reconhecimento administrativo apenas deficiência física do autor. Explana o indeferimento administrativo do abono permanência em razão da ausência de previsão legal ou regulamentação infralegal. Requerem a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento do REsp 1.495.146/MG.

4. Sem razão os recorrentes. Em que pese os réus aleguem a inexistência de reconhecimento administrativo do abono permanência, as provas dos autos demonstram a parcial concessão de ordem em Mandado de Injunção impetrado especificadamente pelo autor da presente demanda (ID 14325836 - Pág. 10), nos seguintes termos: "[...] 24. Ante o exposto, reconhecida a omissão no tocante à regulamentação do direito – constitucionalmente assegurado – do servidor público com deficiência à aposentadoria especial, concedo parcialmente a ordem injuncional, apenas para determinar seja aplicada supletivamente, no que couber, a Lei Complementar no 142/2013, pela autoridade administrativa a quem compete apreciar concretamente o preenchimento dos requisitos legais para a jubilação especial do impetrante. Publique-se." STF - MI: 6684 DF - DISTRITO FEDERAL 0001561-77.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/04/2017, Data de Publicação: DJe-090 03/05/2017)

5. Restou incontroverso nos autos a continuação das atividades do autor após preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial para deficientes (ID 14325857 - Pág. 18 e ID 14325858 - Pág. 23). Ressalta-se tratar-se de deficiência grave (ID 14325836 - Pág. 20).

6. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a demora legislativa na regulamentação da aposentaria especial dos servidores públicos portadores de deficiência não pode inviabilizar a concessão do abono permanência.

7. Destaca-se que a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103 de 2019 ao §19 do artigo 40 da CRFB, assim como a redação anterior, prevê o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por persistir em atividade depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária.

8. Com isso, mantendo-se inalterada a mora legislativa, aplica-se ao caso o Tema 888, julgado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal: “[...]. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

9. Especificadamente quanto à concessão do abono de permanência àquele que opta por continuar trabalhando após fazer jus a aposentadoria especial do portador de deficiência, aplica-se o seguinte precedente do STF: “APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar no 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial ou abono de permanência formulados por servidor público portador de deficiência.” (MI 6988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019).

10. Precedente do TJDFT: “[...] O servidor que reúne as condições para se aposentar, ainda que de acordo com as regras especiais destinadas às pessoas com deficiência, faz jus ao abono de permanência.” (Acórdão 961554, 20150110734170APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248).

11. Ademais, no âmbito do Distrito Federal o IPREV-DF regulamentou a Portaria n.o 12, de 31/03/2016 (ID 14325910 - Pág. 17).

12. Ressalta-se, ainda, o reconhecimento administrativo do direito do autor ao abono de permanência descrito no documento de ID 14325837 - Pág. 11.

13. Quanto ao índice de correção monetária, incabível a condenação somente ao pagamento da correção monetária pelo IPCA-E, sem os juros de mora, como requerem os recorrentes. Outrossim, salienta-se que o Distrito Federal, em sede de contestação (ID 14325847 - Pág. 2), requereu a condenação do IPREV-DF como o responsável principal pelo pagamento do abono permanência, pedido que foi acolhido pela sentença. Com isso, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha manifestado o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória (AgRg no Ag 1.203.675/PE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 10.3.2010), no caso em contexto, tendo em vista a condenação principal do IPREV e somente subsidiaria do Distrito Federal, deve ser mantida a aplicação da SELIC na forma empregada na sentença.

14. Por fim, destaca-se que não se aplicam à sentença vergastada os requisitos incluídos no §4o-A do artigo 40 da CRFB pela Emenda Constitucional no 103, publicada em 12/11/ 2019.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.